Tribunal: TJSP
Processo: 1501505-48.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade do delito não impugnadas. Confissão judicial amparada por outros elementos seguros de provas. Causas de aumento devidamente caracterizadas. Condenação mantida. Penas, contudo, que comportam redução. Básicas estabelecidas nos mínimos legais, com aumento de um terço pela majorante do concurso de agentes, seguido

Ementa:
ROUBO MAJORADO. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade do delito não impugnadas. Confissão judicial amparada por outros elementos seguros de provas. Causas de aumento devidamente caracterizadas. Condenação mantida. Penas, contudo, que comportam redução. Básicas estabelecidas nos mínimos legais, com aumento de um terço pela majorante do concurso de agentes, seguido de novo acréscimo de dois terços pelo emprego de arma de fogo. Aplicação de fração única de dois terços, nos termos do artigo 68, parágrafo único, do CP. Regime fechado necessário. Apelo parcialmente acolhido, para a redução das penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501505-48.2018.8.26.0445, da Comarca de Aparecida, em que é apelante THIAGO
VINICIUS SOARES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
deram parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do apelante a 06 (seis)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, de
unidade mínima, mantida, no mais, a sentença impugnada, vencida a 3a Juíza, que
negava provimento, sem declaração de voto., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501505-48.2018.8.26.0445 -Voto no 36766
2
VOTO No 36.766 (RL) – Digital
Apelação criminal no 1501505-48.2018.8.26.0445 Aparecida
Apelante: THIAGO VINICIUS SOARES DA SILVA
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
ROUBO
MAJORADO.
Concurso
de
agentes
e
emprego de arma de fogo. Autoria e materialidade do
delito não impugnadas. Confissão judicial amparada
por outros elementos seguros de provas. Causas de
aumento devidamente caracterizadas. Condenação
mantida. Penas, contudo, que comportam redução.
Básicas estabelecidas nos mínimos legais, com
aumento de um terço pela majorante do concurso de
agentes, seguido de novo acréscimo de dois terços
pelo emprego de arma de fogo. Aplicação de fração
única de dois terços, nos termos do artigo 68,
parágrafo único, do CP. Regime fechado necessário.
Apelo parcialmente acolhido, para a redução das
penas.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por THIAGO
VINICIUS SOARES DA SILVA de sentença que o condenou, como incurso no
artigo 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, às penas de 08 (oito)
anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e 20
(vinte) dias-multa, de valor unitário mínimo, postulando a redução das penas e a
mitigação do regime prisional.
O recurso foi regularmente processado e,
nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento das irresignação (fls. 203/205).
É o relatório.
Consta da denúncia de fls. 43/44 que, no dia
05 de novembro de 2018, período da manhã, em local incerto, em Aparecida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501505-48.2018.8.26.0445 -Voto no 36766
3
THIAGO VINÍCIUS SOARES DA SILVA, agindo em concurso e unidade de
desígnios com os indivíduos Moisés e Isaque, subtraiu, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo, o veículo JAC Motors J3, cinza, placas
FHF 2626, Aparecida, São Paulo, pertencente a Gustavo Aparecido de Oliveira.
O apelo comporta parcial provimento para a
redução das penas.
A
autoria
e
a
materialidade
do
crime
patrimonial são inquestionáveis, tanto que sequer foram contestadas na peça
recursal, valendo ressaltar que, em juízo, o réu confessou a prática do roubo,
afirmando ter agido na companhia de outros dois indivíduos e com o emprego de
uma arma de fogo (mídia digital).
Os policiais militares Claudinei Benedito de
Lima e Milton de Toledo Júnior relataram que, em patrulhamento de rotina,
receberam informação, via COPOM, do roubo do veículo do ofendido, tendo os
agentes tomado o sentido da rodovia Dutra. Deslocaram-se, então, à referida
rodovia e, em determinado momento, avistaram o carro, tendo o réu arremessado
um revólver no trevo de acesso da empresa Gerdau, o que foi comunicado a
outra guarnição. Iniciada a perseguição, o condutor perdeu o controle do
automóvel e chocou-se com uma guia. O acusado foi detido no interior do carro,
mas os comparsas conseguiram se evadir (mídia digital).
E a vítima reconheceu o réu, em solo policial,
como um dos roubadores (fls. 14/15).
Assim, restaram patentes a materialidade e a
autoria do roubo, bem como a presença das causas de aumento do concurso de
agentes e do emprego de arma de fogo, anotando-se que a eficácia do revólver e
das respectivas munições restou atestada pericialmente, conforme laudos de fls.
50/51 e 81/83.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501505-48.2018.8.26.0445 -Voto no 36766
4
É de rigor, portanto, a manutenção da
condenação imposta em primeiro grau.
Passa-se à análise das penas.
As básicas partiram dos mínimos legais, o que
se manteve na segunda etapa, a despeito do reconhecimento das atenuantes da
confissão (mídia digital) e da menoridade relativa do acusado (fls. 23), em
observância ao teor da Súmula no 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, as penas sofreram majoração
de um terço, pelo concurso de agentes, e de mais dois terços, pelo emprego de
arma de fogo, perfazendo oito anos, dez meses e vinte dias de reclusão e vinte
dias-multa.
Assiste razão à Defesa quanto ao afastamento
do acréscimo sucessivo pelas causas de aumento na terceira fase, já que se
mostra excessiva a incidência concomitante das frações de aumento das duas
majorantes (concurso de agentes e emprego de arma de fogo).
Nesse sentido: “(...) Na fase seguinte da dosimetria
foi aplicado aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes,
devidamente comprovados nos autos. E como os fatos foram praticados após a alteração
introduzida pela Lei no 13.654/2018, o juízo 'a quo' aplicou, acertadamente, apenas a fração
de 2/3: 'a causa de aumento do roubo prevista no artigo 157, §2o, inciso II fica absorvida
pelo aumento contido na nova majorante prevista no §2o-A, I do artigo 157 do Código Penal,
cujo patamar fixo é de 2/3. Observe-se que o § 2o do referido artigo prevê o aumento variável
de 1/3 à metade, de modo que o aumento de 2/3 contempla um aumento acima do mínimo
em relação à majorante do concurso de pessoas e respeita o novo patamar fixo previsto no
§ 2o-A, I do aludido artigo' (fls. 251)” (TJSP; Apelação 0001169-27.2018.8.26.0540;
Rel. Des. Francisco Orlando, 2a Câmara de Direito Criminal, 2a Vara Criminal e de
Crimes contra a Vida, Comarca de São Caetano do Sul, j. em 28.01.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501505-48.2018.8.26.0445 -Voto no 36766
5
Vale ressaltar a aplicação, na hipótese, do
disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal (“No concurso de causas de
aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só
aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou
diminua”).
Assim, as penas sofrem acréscimo único de
dois terços e totalizam, definitivamente, seis anos e oito meses de reclusão e
dezesseis dias-multa, de unidade mínima.
O regime fechado, eleito para o desconto inicial
da sanção privativa de liberdade é adequado e merece ser prestigiado, diante da
periculosidade do agente de roubo duplamente majorado, notadamente pelo
emprego de arma de fogo, tratando-se, ademais, de infração que, pela sua
reiteração, traz intranquilidade ao meio social e afronta a ordem pública, fazendo
os seus autores por merecer resposta penal mais rigorosa.
Esta
Egrégia
Câmara,
em
inúmeras
oportunidades, tem proclamado que o regime fechado é o único aplicável a autor
de roubo, ainda que primário o agente e independentemente da quantidade da
pena aplicada, sendo incogitável a concessão de regime mais brando,
providência que seria claramente inadequada à repressão e prevenção de crime
grave, que desassossega a sociedade, ainda que reconhecidas como favoráveis
as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, e existentes atenuantes.
Nessa linha de entendimento, o próprio
Excelso Supremo Tribunal Federal, em hipótese similar, deixou assentado que “a
periculosidade do agente, revelada pela prática do crime de roubo qualificado pelo uso de
arma e concurso de pessoas, pode constituir motivação para fixação do regime inicial
fechado. A pena-base e o regime prisional têm finalidades distintas, ainda que fixados com
utilização dos mesmos critérios: na aplicação da pena vela-se unicamente pela dosagem da
reprimenda, enquanto que na fixação do regime objetiva-se tanto a reeducação do agente
como a segurança da sociedade. A lei desatrela a pena aplicada do regime prisional, ainda
que fundados nos mesmos critérios, ao impor o regime fechado ao condenado à pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501505-48.2018.8.26.0445 -Voto no 36766
6
privativa de liberdade superior a oito anos e ao facultar o regime semi-aberto ao condenado
à pena de quatro a oito anos (CP, art. 33, § 2o, a e b), de forma a permitir que o Juiz, levando
em conta a periculosidade do agente à segurança da sociedade imponha regime prisional
adequado” (HC no 75.663-8
São Paulo, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJU de
27.04.01, pág. 59).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir as penas do apelante a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, de unidade mínima,
mantida, no mais, a sentença impugnada.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)